Tribunal: TCU
Processo: 039.874/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2090/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Fundação Mauro Cavalcante de Souza e de Maria da Conceição Chianca de Souza (presidente da entidade), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FASE no 2010/110, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Colaboração financeira do Concedente a Convenente para a execução de pesquisa intitulada 'CAPACITAÇÃO EM GASTRONOMIA NO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE', visando levar conhecimento aos amantes da culinária tendo como base a formação profissional de um conteúdo prático, visando Fortalecer a sustentabilidade dessa atividade.". Considerando que o tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor histórico de R$ 52.202,34, sob a responsabilidade da convenente e de sua presidente, em razão de irregularidades apontadas nos pareceres de análise emitidos pelo concedente, Considerando, todavia, que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propõe, em instrução de peça 56, arquivar o processo por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, reconhecendo, à luz dos parâmetros estabelecidos pela Resolução TCU no 344/2022, a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, Considerando que, para tanto, apontou-se a inércia do concedente entre a apresentação das contas em 23/1/2012 (peça 15) e a comunicação sobre a necessidade de complementação de documentação (ofício 2017/490-330, recebido em 17/7/2017, conforme peças 17/18), além de ter-se verificado a incidência de prescrição intercorrente em relação aos desdobramentos havidos após essa comunicação, Considerando que em face dessa constatação e proposição, o Ministério Público/TCU, em pronunciamento constante da peça 59, manifestou-se também pelo reconhecimento da prescrição e arquivamento deste feito, apontando, todavia, unicamente a incidência de prescrição intercorrente, Considerando que, nesse sentido, apontou o Ministério Público/TCU que ao ser promovida a leitura do documento intitulado Parecer Final sobre Relatório Técnico (peça 19), é possível notar que antes da expedição do Ofício 2017/490-330 ocorreu outro ato interruptivo da prescrição quinquenal, qual seja, a emissão de outro parecer pelo ente concedente, ou seja, o parecer de análise lançado em 31/7/2014, não juntado aos autos, que deu origem ao referido ofício de notificação, Considerando que consoante o entendimento defendido pelo Parquet especializado presumem-se verdadeiras as informações lançadas nos autos acerca desse pronunciamento, ainda que não juntado ao processo, de maneira que não se teria verificado o transcurso de prazo quinquenal, Considerando que, embora constatado esse fato, assentiu o representante do Ministério Público/TCU com a incidência de prescrição intercorrente, haja vista que, utilizando-se a data do Ofício 2017/490-330 como marco inicial para avaliação da ocorrência da prescrição intercorrente, conclui-se que ela de fato ocorreu, pois passaram-se mais de 3 (três) anos entre a expedição do citado documento (17/7/2017) e a elaboração do Parecer Final sobre o relatório técnico (20/10/2020), Considerando que tendo em vista essa constatação propõe o Procurador sejam os autos arquivados nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, reconhecendo-se a prescrição intercorrente a ser declarada conforme dispositivos da Resolução, Considerando a existência de pronunciamentos uniformes nos autos, no sentido do arquivamento deste feito, e o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando-se ciência aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.874/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Mauro Cavalcante de Souza (07.168.238/0001-70); Maria da Conceição Chianca de Souza (XXX.106.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.